Tribunal: TJES
Processo: 5008568-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008568-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHAEL BENOIT DAVID AILLAUD e outros

AGRAVADO: SPINNAKER CONSULTORIA EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1- Em sede de agravo de instrumento que impugna decisão concessiva de tutela provisória de urgência, a análise deve se limitar à presença dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, sem exaurir o mérito da demanda.

2 - No caso, a latente controvérsia gravita em torno da data do termo final do contrato de locação, o que inclusive restou consignado como ponto controvertido a ser dirimido na fase própria da instrução probatória, quando então haverá pronunciamento exauriente acerca da questão, o que denota inviabilidade de análise em sede agravo de instrumento, sem que haja o exaurimento da matéria.

3 - A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

4 - Recurso desprovido.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5008568-81.2024.8.08.0000

Agravantes:

Michael Benoit David Aillaud e SBM do Brasil Ltda.

Agravada:

Spinnaker Consultoria Empresarial e Financeira Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual, em sede de “ação de rescisão contratual c/c consignação de chaves e pedido de tutela de urgência”, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência postulado
“a fim de que o Autor consigne, em juízo, as chaves do Imóvel situado à Rua Carlos Nicoletti Madeira, nº 60, bloco 01, Condomínio Residencial Vila Alpina, Edifício Lugano, apartamento 901, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP: 29.057- 520”

Em suas razões recursais, os agravantes pretendem a reforma parcial da decisão
“a fim de considerar a cessação da responsabilidade de MICHAEL e SBM quanto ao Contrato de Locação a partir da injusta recusa da SPINNAKER no recebimento das chaves do imóvel locado (16 de setembro de 2023) ou, subsidiariamente, a partir da data que SPINNAKER mostrou o imóvel locado para terceiros (6 de outubro de 2023) ou, subsidiariamente, da data em realizada a notificação extrajudicial formalizando, novamente, a entrega das chaves (30 de janeiro de 2024).”

Os agravantes sustentam para tanto que a) manifestaram, desde junho de 2023, a intenção de rescindir o contrato de locação e realizaram todas as medidas para devolução do imóvel; (b) em 16 de setembro de 2023, após vistoria e ajustes, tentaram entregar as chaves, sendo recusadas pela locadora sob alegação de pequeno dano estético em piso de box, não apontado inicialmente; (c) ofereceram compensações e buscaram solução amigável, sem sucesso, diante da resistência infundada da locadora; (d) o imóvel já era anunciado para nova locação desde outubro de 2023, o que revela aceitação tácita da rescisão; (e) a decisão agravada, ao considerar como marco final das obrigações a data do depósito judicial das chaves, impõe prejuízo superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e afronta os princípios da boa-fé, lealdade, vedação ao enriquecimento sem causa e a jurisprudência consolidada.

A agravada apresentou contrarrazões no ID 9908276, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, os agravantes se voltam contra a decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual, em sede de “ação de rescisão contratual c/c consignação de chaves e pedido de tutela de urgência”, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência postulado
“a fim de que o Autor consigne, em juízo, as chaves do Imóvel situado à Rua Carlos Nicoletti Madeira, nº 60, bloco 01, Condomínio Residencial Vila Alpina, Edifício Lugano, apartamento 901, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP: 29.057- 520”.

Os agravantes pretendem a reforma parcial da decisão
“a fim de considerar a cessação da responsabilidade de MICHAEL e SBM quanto ao Contrato de Locação a partir da injusta recusa da SPINNAKER no recebimento das chaves do imóvel locado (16 de setembro de 2023) ou, subsidiariamente, a partir da data que SPINNAKER mostrou o imóvel locado para terceiros (6 de outubro de 2023) ou, subsidiariamente, da data em realizada a notificação extrajudicial formalizando, novamente, a entrega das chaves (30 de janeiro de 2024).”

Os agravantes sustentam para tanto que a) manifestaram, desde junho de 2023, a intenção de rescindir o contrato de locação e realizaram todas as medidas para devolução do imóvel; (b) em 16 de setembro de 2023, após vistoria e ajustes, tentaram entregar as chaves, sendo recusadas pela locadora sob alegação de pequeno dano estético em piso de box, não apontado inicialmente; (c) ofereceram compensações e buscaram solução amigável, sem sucesso, diante da resistência infundada da locadora; (d) o imóvel já era anunciado para nova locação desde outubro de 2023, o que revela aceitação tácita da rescisão; (e) a decisão agravada, ao considerar como marco final das obrigações a data do depósito judicial das chaves, impõe prejuízo superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e afronta os princípios da boa-fé, lealdade, vedação ao enriquecimento sem causa e a jurisprudência consolidada.

Como se sabe, nos termos da jurisprudência desta Corte “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, a latente controvérsia gravita em torno da data do termo final do contrato de locação, o que inclusive restou consignado como ponto controvertido a ser dirimido na fase própria da instrução probatória, quando então haverá pronunciamento exauriente acerca da questão, o que denota inviabilidade de análise em sede agravo de instrumento, sem que haja o exaurimento da matéria.

Nesse sentido, cumpre acentuar que “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida,
não se prestando a exaurir o mérito da demanda
.
” (TJES, Agravo de Instrumento nº 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020).

Vale realçar que o pleito da tutela provisória de urgência formulado pelos agravantes perante a origem cingiu-se ao
“pedido de consignação das chaves do imóvel locado em juízo, com a lavratura do respectivo termo de consignação das chaves”
, o que, por sua vez, restou atendido com o deferimento da liminar para
“que o Autor consigne, em juízo, as chaves do Imóvel situado à Rua Carlos Nicoletti Madeira, nº 60, bloco 01, Condomínio Residencial Vila Alpina, Edifício Lugano, apartamento 901, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP: 29.057- 520”.

Assim, a despeito da decisão, diga-se de passagem de caráter precário, referir-se na parte argumentativa no sentido de se considerar a consignação das chaves em juízo como marco final da obrigação dos locatários quanto ao contrato de locação, certo é que tal questão deverá ficar relegada ao momento da cognição exauriente, tendo em vista que cuida da própria tutela de mérito postulada na demanda originária.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.